Tribunal: STF
Processo: RE 96918
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
JUSTIÇA DO TRABALHO. DISSIDIO COLETIVO. RECURSO DE TERCEIRO
PREJUDICADO. DESCONHECER, POR ILEGITIMIDADE, O RECURSO DE TERCEIRO,
ABRANGIDO PELOS EFEITOS DA SENTENÇA E ALEGANDO DIREITO PRÓPRIO,
IMPORTA EM NEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.